Tribunal: TJMT
Processo: 0002316-45.2016.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002316-45.2016.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE JHONATAN DA SILVA MARTINS - CPF: 049.408.291-70 (RECORRENTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DENILSON AGUIAR SIQUEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ADENILSON FERNANDES COSTA - CPF: 031.433.431-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS – POSSIBILIDADE DE DESÍGNIOS AUTONÔMOS – DÚVIDA SOBRE O NEXO ENTRE OS CRIMES – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DO STJ - PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
.

O princípio da consunção “
pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa
” (STJ, AgRg no HC nº 711.936/RS).

“O
s tipos penais se consumaram em momentos distintos e com desígnios autônomos, razão pela qual não se pode reconhecer o princípio da consunção entre o homicídio e o porte irregular de arma de fogo
” (Parecer da PGJ).

“
Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da possível consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo deverá ser reservada ao eg. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos
” (TJMT, RSE nº 1011812-64.2022.8.11.0003).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002316-45.2016.8.11.0033 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RECORRENTE(s):
JOSE JHONATAN DA SILVA MARTINS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSE JHONATAN DA SILVA MARTINS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (PJE nº 0002316-45.2016.8.11.0033),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - 121, § 2º, II, do CP c/c art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 - (ID 225931745).

O recorrente sustenta que seria aplicável o princípio da consunção porque “
a arma de fogo foi utilizada como ‘meio’ para a prática da conduta mais gravosa (homicídio)
”.

Pede o provimento para que seja absolvido do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 225931752).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 225931754).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 225931755).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – Pedido de absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo – Aplicação do princípio da consunção – Impossibilidade – Crimes autônomos – Réu já portava a arma de fogo antes de ceifar a vida da vítima - Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Princípio in dubio pro societate –- Julgados TJMT – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 227418665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO DELITUOSO:

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 14 de abril de 2016, por volta das 19h40m, na via pública, notadamente na Rua dos Crisântemos, s/n (em frente ao "Bar do Seu Pedro"), Bairro Jardim Olinda, na cidade de São José do Rio Claro/MT, JOSÉ JHONATAN DA SILVA MARTINS portava arma de fogo de uso permitido (revólver calibre .38 - objeto não apreendido), tudo sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares.

2° FATO DELITUOSO:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de abril de 2016, por volta das 19h40m, na via pública, notadamente na Rua dos Crisântemos, s/n (em frente ao "Bar do Seu Pedro"), Bairro Jardim Olinda, na cidade de São José do Rio Claro/MT, JOSÉ JHONATAN DA SILVA MARTINS, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por motivação fútil, disparou com arma de fogo (revólver calibre .38 - objeto não apreendido) contra o ofendido ADENILSON FERNANDES COSTA, causando-lhe, pois, a sua morte (vide certidão de óbito de fls. 09 e laudo de necrópsia de fls. 45/54). [...]

Ante o exposto, incursas estão as condutas de JOSÉ JHONATAN DA SILVA MARTINS nas disposições constantes do art. 14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003, e art. 121, § 2°, inciso II, c/c art. 69, caput, do Código Penal [...]”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça – ID 225929705 – fls. 18/21)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“
[...] - Do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal)

A materialidade do delito restou comprovada pelas seguintes provas: o Boletim de ocorrência nº 2016.126494 (Id. 45671991, f. 24/25), Declaração de óbito (Id. 45671991, f. 27), Auto de constatação (Id. 45671991, f. 29/30), Certidão de óbito (Id. 45671991, f. 32), imagens do local e do cadáver da vítima (Ids. 45671991, f. 34 e 45671994, f. 1/9), imagens da perícia do cadáver da vítima (Id. 45669911) e termos de depoimento e declarações prestadas na fase inquisitorial e judicial.

De outra banda, no que pertine aos indícios suficientes de autoria, a prova judicial autoriza a pronúncia do réu, tendo em vista a existência de suficientes elementos em seu desfavor, mormente pelo depoimento de testemunhas que confirmam a versão anteriormente apresentada perante a Autoridade. [...]

Partindo de todos esses elementos de convicção, vislumbro indícios suficientes da autoria do réu José Jhonatan no delito em questão, sendo nítido caso de pronúncia. [...]

No caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido em razão de uma suposta brincadeira que a vítima fez em relação ao veículo do acusado, em razão de estar soltando fumaça, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não é a qualificadora manifestamente improcedente, devendo prevalecer neste momento processual, consoante o princípio in dubio pro societate, a fim de que o corpo de jurados, no momento oportuno, aprecie o mérito da causa, em vista da ocorrência de indícios suficientes de materialidade e autoria do delito.

- Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.8262003 [...]

A materialidade resta sobejamente demonstrada pelo Boletim de ocorrência nº 2016.126494 (Id. 45671991, f. 24/25), Declaração de óbito (Id. 45671991, f. 27), Auto de constatação (Id. 45671991, f. 29/30), Certidão de óbito (Id. 45671991, f. 32), imagens do local e do cadáver da vítima (Ids. 45671991, f. 34 e 45671994, f. 1/9), imagens da perícia do cadáver da vítima (Id. 45669911) e termos de depoimento e declarações prestadas na fase inquisitorial e judicial.

Os indícios de autoria dos fatos restaram demonstrados, sendo que a prova judicial autoriza a pronúncia do réu, tendo em vista a existência de fortes indícios em seu desfavor, mormente depoimento de testemunhas perante o juízo e demais provas colhidas. [...]

A defesa alega que em relação à infração penal prevista no Estatuto do Desarmamento, verifica-se que o porte ilegal de arma de fogo se encontra inserto na mesma linha de ação do homicídio supostamente praticado pelo acusado, motivo pelo qual deve ser absorvido, em razão do princípio da consunção.

Todavia, para ocorrer a consunção entre os crimes de homicídio e o de porte ilegal de arma de fogo, faz-se necessária a constatação de que as duas condutas delituosas guardam, entre si, uma relação de meio e fim estritamente vinculada. Inexistindo prova cabal da subordinação entre os crimes, inviável a aplicação do princípio da consunção, eis que a matéria fica afeta ao Conselho de Sentença em atenção ao princípio in dubio pro societate. [...]

Por tais motivos, entendo que está devidamente configurada a conexão consequencial (artigo 76, inciso II, do Código de Processo Penal), ou, no mínimo, probatória (artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal), fato que justifica o julgamento do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo próprio Tribunal do Júri, dada a regra do artigo 78, inciso I, do mesmo Diploma Penal Repressivo.

Não havendo dúvidas sobre a existência de conexão entre o delito descrito no artigo art. 14, caput da Lei 10.826/2003, narrado na inicial, que se deu no mesmo contexto, máxime pela incidência do disposto no art. 76, incisos II e III, de Código de Processo Penal, deve aquele ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri, em razão da atração de competência propiciada pelo crime doloso contra a vida. [...]

Ante o exposto, com fundamento no contido no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para PRONUNCIAR o réu JOSÉ JHONATAN DA SILVA MARTINS pela prática dos delitos dispostos no art. 121, § 2º, II, do Código Penal e no art. 14, caput, da Lei nº

10.826/03. [...].”
(Pedro Antônio Mattos Schmidt, juiz de Direito – ID 225931745)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo de Necrópsia (ID 225931748), Declaração de Óbito (ID 225929705 – fls. 27), Auto de Constatação (ID 225929705 – fls. 29/30), Certidão de Óbito (ID 225929705 – fls. 32), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Claudemir Oliveira Santos, testemunha (ID
225929706– fls. 12), Damiana Fernandes Costa, irmã da vítima (ID 225929707 – fls. 1/2), Denilson Aguiar Siqueira, testemunha (ID 225929707 – fls. 7/8).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luciano de Moraes Souza, policial militar (ID 225931678), Elvio Nunes da Paixão, policial militar (ID 225931678), Renan Moia Moreto, investigador de Polícia (ID 225931678), Rhobison Serafin de Andrade, investigador de Polícia (ID 225931678), Damiana Fernandes Costa, irmã da vítima (ID 225931678), Denilson Aguiar Siqueira, testemunha (ID 225931734) e Adelar Gubert dos Santos, testemunha (ID 225931730).

O Juízo singular decretou “
a revelia do acusado Jose Jhonathan da Silva Martins, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal
” (Pedro Antônio Mattos Schmidt, juiz de Direito – ID 225931745).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que no dia 14.4.2016, por volta das 19h40min, Denilson Aguiar Siqueira conduzia uma motocicleta que emitia fumaça pelo escapamento, pela rua dos Crisântemos, bairro Jardim Olinda, no município de São José do Rio Claro/MT, tendo o recorrente JOSÉ JHONATAN DA SILVA MARTINS como passageiro. Quando passaram em frente ao “Bar do Seu Pedro”, a vítima Adenilson Fernandes Costa teria verbalizado que a motocicleta deveria ser utilizada “
para matar pernilongo
”. Em ato contínuo, o recorrente efetuou um disparo de arma de fogo [revólver calibre .38 não apreendido] contra a vítima Adenilson Fernandes Costa, causando-lhe ferida perfuro-contusa, “
medindo 1,0 cm de diâmetro
”, na “
região frontal direita
”, que resultou na sua morte por traumatismo crânio encefálico, de acordo com
Laudo de Necrópsia (ID 225931748), subscrito por médico legista [Paulo Eduardo de Siqueira – CRM/MT 1.235].

Observa-se que Denilson Aguiar Siqueira [condutor da motocicleta], em Juízo, declarou que “
viu o réu arrancar o revólver, atirar e correr, mas não observou em que lugar do corpo a vítima foi atingida, acreditando que foi para o lado da cabeça
”
(Excerto da sentença - ID 225931745).

Conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Púbico em contrarrazões recursais, “
antes do contexto do homicídio, o acusado já portava a arma de fogo
” (Bruno Franco Silvestrini, promotor de Justiça – ID 225931754).

O princípio da consunção “
pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa
” (STJ, AgRg no HC nº 711.936/RS – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] – 4.10.2022).

De mais a mais, “
os tipos penais se consumaram em momentos distintos e com desígnios autônomos, razão pela qual não se pode reconhecer o princípio da consunção entre o homicídio e o porte irregular de arma de fogo
” (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 227418665).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da possível consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo deverá ser reservada ao eg. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos.
” (TJMT, RSE nº 1011812-64.2022.8.11.0003 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 26.4.2023)

Portanto, o princípio da consunção afigura-se inaplicável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024